Tribunal: TJPA
Processo: 0822267-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14115 - (Fato até 10/01/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Identidade de Gênero
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822267-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: THALITA CRISTINA DA SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM, JUIZO DAS GARANTIAS PLANTONISTA DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. Mãe de crianças menores de 12 anos. Ausência de violência ou grave ameaça. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condição de maternidade da paciente, aliada à ausência de violência ou grave ameaça na conduta imputada, permite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, e art. 318-A do CPP, à luz da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

III. Razões de decidir

3. A paciente é mãe de quatro crianças menores de 12 anos, primária, com residência fixa e ocupação lícita, preenchendo os requisitos legais dos arts. 318, V, e 318-A do CPP.

4. A custódia cautelar não se refere a crime cometido com violência ou grave ameaça, nem contra seus descendentes.

5. O STF, no julgamento do HC coletivo 143.641/SP, firmou o entendimento de que mulheres gestantes ou mães de crianças menores devem ter a prisão substituída pela domiciliar, salvo situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

6. A gravidade concreta do delito e o uso da residência como suposto ponto de tráfico, embora relevantes, não impedem automaticamente a concessão da domiciliar, mormente quando há direitos fundamentais de crianças a serem preservados.

7. A prudência recomenda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e medidas cautelares, cabendo ao juízo de origem sua adequada fixação e reavaliação futura.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, nos termos a serem fixados pelo juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento
: “1. A mulher presa preventivamente que seja mãe de criança menor de 12 anos faz jus à substituição da prisão por domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, nem contra seu descendente, e inexista situação excepcional que justifique, de forma concreta, a manutenção da prisão. 2. A gravidade do delito imputado, por si só, não constitui fundamento suficiente para afastar o benefício quando presentes os requisitos legais e constitucionais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, V, 318-A e 319; CF/1988, art. 227.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de THALITA CRISTINA DA SILVA CUNHA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal n.º 0819307-27.2025.8.14.0401.

Consta dos autos que a prisão em flagrante da paciente foi realizada no dia 01/10/2025, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido posteriormente convertida em prisão preventiva pelo juízo plantonista (ID 158100048), sob o fundamento de presença dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando-se a apreensão de 11,200 kg de substância com características de maconha, fracionada em 18 porções, encontradas no guarda-roupa da custodiada, e o uso da residência como suposto ponto de tráfico.

A defesa requer a revogação da prisão preventiva, sustentando que não estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. Aponta que Thalita é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício, além de ser mãe de quatro filhos menores, o que justificaria, ao menos, a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

Alega, ainda, que a custódia se fundamenta em elementos genéricos e desprovidos de contemporaneidade, configurando constrangimento ilegal, e que não há risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Destaca, por fim, que o Ministério Público opinou favoravelmente à concessão da liberdade com imposição de condições, o que reforçaria a desnecessidade da prisão extrema.

Requer, assim, a concessão de liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior confirmação da ordem, mediante substituição da prisão por medidas cautelares ou prisão domiciliar.

Os autos vieram à minha relatoria distribuídos, e achei por bem me reservar para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora. Esta, por sua vez, esclarece, em suma, que:

“Tratam os autos de prisão em flagrante, tendo como investigada a paciente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, fato ocorrido no dia 01/10/2025, em Belém-PA.

Há informação nos autos de que na data acima mencionada, por volta das 18h40, uma equipe da Polícia Militar se encontrava realizando ronda nos bairros Mangueirão/Bengui, quando foi parada por transeuntes que comunicaram a comercialização de substância entorpecente na Av. Centenário, Rua Carmo, 33 bairro Begui, nesta cidade.

Com a notícia, a Polícia se dirigiu ao local e a investigada, após constatar a presença policial chorou. Em posse de uma sacola plástica contendo 960g de “maconha”. Thalita, em tese, confessou que se encontrava guardando substância entorpecente no interior de sua casa.

Desse modo, os Policiais Militares realizaram a busca e preensão domiciliar e localizaram dentro do guarda-roupa da paciente 18 (dezoito) porções de “maconha”, pesando 11,200 kg, o que ensejou na sua prisão em flagrante.

No dia 02/10/2025, o procedimento administrativo foi analisado em regime de plantão, homologado e convertido em prisão preventiva, senão vejamos:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de THALITA CRISTINA DA SILVA ROCHA, já qualificada nos autos, pela suposta prática do crime previsto no Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas). Consta dos autos que, em 01 de outubro de 2025, por volta das 18h40, na Avenida Centenário, nº 33, Mangueirão, Belém/PA, equipes policiais do 24º BPM, durante patrulhamento ostensivo nos bairros Bengui e Mangueirão, foram acionadas por populares sobre intensa movimentação de pessoas entrando e saindo de imóvel localizado na Rua do Carmo, nº 33, Mangueirão/Bengui, supostamente para compra de drogas. Ao chegarem ao local indicado, os policiais constataram que o imóvel era de altos e baixos, com comércio de portas de alumínio ou metalurgia na parte inferior. Na lateral do estabelecimento, verificaram a existência de escada com acesso aos apartamentos do andar superior. Ao subirem a escada, os policiais depararam-se com uma mulher que estava na ala externa portando uma sacola plástica. Ao ser indagada sobre o conteúdo da sacola, a conduzida começou a chorar e confessou tratar-se de maconha. Na sacola havia um tablete de substância com características macroscópicas do entorpecente MACONHA. Indagada, a conduzida confessou possuir mais substância em seu "guarda-roupas", levando os policiais até o local, onde foram encontrados mais 17 tabletes/porções e outra quantidade a granel em uma sacola da mesma substância. A conduzida não informou a origem ou propriedade do entorpecente encontrado, preferindo permanecer em silêncio quanto a esses aspectos durante seu interrogatório, tendo declarado apenas que preferia não falar sobre tais circunstâncias. Outrossim, verifica-se que os direitos constitucionais da flagranteada foram respeitados, havendo a expedição da nota de culpa, nota de ciência dos direitos e garantias constitucionais, nota de comunicação à sua família, além do Auto de Exibição e Apreensão dos objetos encontrados, respectivamente assinadas e dentro do prazo legal. Foram juntados aos autos o Laudo de Constatação Provisória nº 2025.01.003371-QUI, que atestou que o material apreendido possui características de erva seca prensada de coloração esverdeada (maconha), com peso total de 11.200 g (onze mil e duzentos gramas), isto é, 11,200 kg (onze quilogramas e duzentos gramas), bem como o Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2025.01.009956-TRA, que atestou ausência de lesões traumáticas e limitações de movimentos na conduzida. Assim, HOMOLOGO a prisão em flagrante de THALITA CRISTINA DA SILVA ROCHA, por estar formalmente em ordem. Quanto à necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico que estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime (fumus comissi delicti) e indício suficiente de autoria (fumus boni iuris), além dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (periculum libertatis). A materialidade delitiva restou demonstrada pela apreensão de 18 tabletes/porções grandes ou médias e mais uma sacola plástica de substância que aparenta ser maconha, totalizando 11.200 g (onze mil e duzentos gramas), isto é, 11,200 kg (onze quilogramas e duzentos gramas), conforme atestado pelo Laudo de Constatação Provisória nº 2025.01.003371-QUI. A quantidade manifestamente expressiva ultrapassa qualquer possibilidade de consumo pessoal, evidenciando inequivocamente a destinação mercantil. Quanto aos indícios de autoria, a investigada foi flagrada em posse direta e pessoal do entorpecente, tendo sido surpreendida portando uma sacola plástica contendo um tablete de maconha na ala externa de acesso aos apartamentos. Ao ser abordada, confessou espontaneamente que se tratava de maconha e que possuía mais substância guardada em seu guarda-roupas, conduzindo voluntariamente os policiais até o local, onde foram encontrados mais 17 tabletes/porções e quantidade a granel. A confissão espontânea, aliada à posse direta e à custódia da droga em sua residência, configura indícios robustos de autoria.

A prisão preventiva revela-se imprescindível para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta. Diversos elementos demonstram a excepcional gravidade do delito. oram apreendidos 11,2 kg de maconha, quantidade manifestamente destinada ao comércio ilegal em larga escala, com elevado potencial lesivo à saúde pública e à segurança coletiva. O entorpecente estava acondicionado em 18 porções/tabletes de tamanhos variados, além de quantidade a granel, revelando organização voltada à comercialização, com estoque significativo para distribuição continuada. A droga estava armazenada na própria residência da investigada, em seu guarda-roupas, demonstrando habitualidade na atividade delitiva e utilização do imóvel como ponto de distribuição de entorpecentes. A denúncia de moradores da região sobre intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do imóvel para suposta compra de drogas corrobora a existência de atividade comercial ilícita no local, indicando que a residência da investigada funcionava como ponto de venda de entorpecentes. A liberdade da investigada representa risco concreto e atual à ordem pública, considerando a gravidade em concreto da conduta, a expressiva quantidade de droga apreendida e o possível funcionamento de sua residência como ponto de comercialização de entorpecentes. A soltura da custodiada neste momento processual geraria sentimento de impunidade e ineficácia do sistema de justiça criminal, além de representar risco de reiteração delitiva, considerando os indícios de habitualidade na prática do tráfico. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de assegurar a efetividade da persecução penal. Embora a acusada seja mãe de quatro filhos menores, a aplicação do benefício da prisão domiciliar previsto no Art. 318, V, do CPP não é automática, mas exige análise das circunstâncias concretas do caso, posto que o STF, no julgamento do HC 143.641 (leading case sobre o tema), estabeleceu diretrizes que exigem análise da gravidade concreta do delito, entre outros, como o tráfico em grande quantidade. Logo, a prisão domiciliar prevista no Art. 318, V, do CPP não é direito subjetivo da acusada, devendo ser analisada a gravidade concreta do delito e as circunstâncias do caso, como a utilização da residência como ponto de tráfico, o que torna a prisão domiciliar ineficaz, vez que seria no mesmo local do crime, demonstrando que a convivência familiar já estava comprometida pela atividade ilícita. Registro que a decretação da prisão preventiva não se baseia em mera presunção de periculosidade decorrente da gravidade abstrata do delito, mas sim na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias fáticas acima delineadas, quais sejam: quantidade massiva de entorpecente (11,2 kg), fracionamento indicativo de comercialização habitual, utilização da residência como ponto de distribuição e movimentação suspeita confirmada por moradores. Não se trata, portanto, de antecipação de pena ou decretação automática de prisão, mas de medida cautelar fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, que demonstram necessidade imperiosa da segregação para tutela da ordem pública. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 302, III, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal: INDEFIRO o pedido da defesa (ID 158085412), e DEFERINDO a representação da autoridade policial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da flagranteada THALITA CRISTINA DA SILVA ROCHA pelos fundamentos acima expostos. EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão, a ser cadastrado no sistema BNMP. Em razão do horário de apresentação dos autos do flagrante, bem como pelo fato de não existir plantão durante a semana no Ministério Público e na Defensoria Pública, impossibilitando a realização do ato por este Juízo Plantonista, encaminhem-se os presos para audiência de custódia perante o juízo da Vara de Juiz de Garantias da Região Metropolitana de Belém. Após o término do plantão e encerramento do IPL, distribua-se o feito a uma das varas criminais competentes. Belém, data da assinatura eletrônica”.

A assentada de custódia fora designada para o dia 03/10/2025, oportunidade em que foram analisadas a legalidade da prisão e a garantidos os direitos constitucionais da paciente, conforme se depreende no decisum: (...)

Na mesma ocasião, a defesa realizou pedido de revogação da prisão preventiva e/ou conversão em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V do CPP. O Ministério Público se manifestou favorável à prisão domiciliar e pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP. Em 16/10/2025, esta autoridade judiciária entendeu que ainda se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, indeferiu os pedidos e manteve a custódia cautelar, senão vejamos:

(...)

Na mencionada decisão, esta autoridade judiciária apontou que, em que pese a paciente seja genitora de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, a suposta mercancia ocorreu no local em que ela habita com os menores. Nesta senda, a situação excepcional somada à considerável quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 13kg de “maconha”) é apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar.

Por fim, destaco que o feito se encontra aguardando a conclusão do procedimento administrativo e posteriormente será enviado ao Parquet para a manifestação.”

A liminar foi
concedida
ante a presença dos requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procuradora de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que o
writ

merece ser concedido
.

No caso dos autos, ainda que a decisão judicial de primeiro grau contenha fundamentação expressa e articulada a respeito da manutenção da prisão cautelar– especialmente diante da elevada quantidade de entorpecentes apreendida na residência da paciente– o que, a meu ver, impede a revogação daquela custódia, é igualmente certo que a condição pessoal da paciente, consubstanciada na sua maternidade de 04 crianças menores, de 11, 10, 6 e 4 anos de idade, atrai a incidência do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 143.641/SP, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski.

Como cediço, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo “princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano” (art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do CPP.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 134.734/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Segundo o entendimento do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, relator do antedito Habeas Corpus, consignou-se que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, veja-se:
“(...) Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional. (...)”.

Acrescenta ainda, o Excelentíssimo Ministro do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo, que
“(...) a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole. (...)”.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Certamente, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de 04 (quatro) filhos menores de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, entendo que a
paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar com monitoramento eletrônico
.

Dos documentos acostados aos autos, observa-se que
ela possui quatro filhos com 11, 10, 06 e 04 anos de idade, consoante Certidões de Nascimento de ID 30824759, além de ser primária, com residência fixa e ocupação lítica
(trabalha nas Lojas Americanas).

A prudência, portanto, recomenda que a paciente tenha a oportunidade de responder ao processo em prisão domiciliar, com imposição de monitoramento eletrônico, e demais condições que o juízo de origem entender necessárias, sem prejuízo de futura reavaliação da medida, caso surjam elementos novos.

Assim, julgo que a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à paciente, é medida que se impõe, no interesse, precípuo, de salvaguardar o interesse das crianças.

Ademais, os delitos imputados à paciente, apesar de extrema gravidade, não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra seus filhos ou dependentes.

O Superior Tribunal de Justiça, assim como esta Corte de Justiça, em diversos precedentes, tem reiterado que, em situações análogas à presente, a prisão domiciliar deve ser deferida como forma de harmonização entre a proteção integral da infância (art. 227 da CF) e o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar (arts. 282, §6º, e 318 do CPP):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da paciente, acusada pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, nos termos dos arts. 33, c/c art. 40, incisos V e VI, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a necessidade da segregação preventiva da agravante foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias e se a custódia pode ser substituída por prisão domiciliar, considerando que ela é mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade.

III. Razões de decidir

3.A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública diante da especial gravidade dos fatos e da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando os fundamentos do decreto prisional.

5. As condições pessoais favoráveis da acusada não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva.

6. A agravante preenche os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por domiciliar, uma vez que é mãe de criança menor de 12 (doze) anos, a vítima não é sua descendente e não há indícios de violência ou grave ameaça a pessoa em suas condutas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental parcialmente provido para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar com aplicação cumulativa de medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando há fundamentação idônea que demonstre risco à ordem pública. 2. Não evidenciada circunstância excepcional e preenchidos os requisitos legais previstos no art. 318-A do CPP, deve ser substituída a prisão preventiva da acusada pela modalidade domiciliar.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 857.579/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023; STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018; STJ, AgRg no HC 898.872/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024; STJ, AgRg no HC 705.994/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022.
(STJ - AgRg no HC n. 983.939/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISAO DOMICILIAR. AGRAVADA MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PAI TAMBÉM PRESO PREVENTIVAMENTE. PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE. PREVALÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONJUGAÇÃO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar.

2. O Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

3. No particular, a defesa comprovou que a acusada é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade. Ademais, o pai de ambas também foi preso na ação penal ora examinada, o que reforça a conclusão da imprescindibilidade da presença materna.

4. Ademais, o crime, em tese, a ela imputado, não envolveu violência ou grave ameaça. É legítimo, portanto, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, substituir a sua prisão preventiva pela domiciliar, com espeque nos arts. 318, V e 318-A, II, do Código de Processo Penal. Prevalecem, pois, neste momento, as razões humanitárias.

5. De outro lado, as circunstâncias destacadas pelo agravante foram devidamente consideradas na decisão agravada para justificar que a prisão domiciliar fosse combinadas com medidas cautelares alternativas. Com efeito, foram ressaltadas as circunstâncias do fato concreto, em especial o reprovável histórico criminal da agravada, a qual ostenta condenações pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, associação para o tráfico e receptação, o que confere especial reprovação à conduta imputada. Desse modo, considerou-se conveniente conjugar o benefício com a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos autorizados pelo art. 318-A do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo magistrado singular, de modo a assegurar a preservação da ordem pública.

6. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 185.353/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER PRESA PREVENTIVAMENTE. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA OU SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de JANAINA SILVA MARTINS, presa preventivamente, com pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, sob a alegação de que a paciente é mãe de três filhos, dois deles com idade inferior a doze anos. O juízo de origem indeferiu a substituição, invocando a suposta situação excepcionalíssima e a gravidade dos delitos imputados (estelionato, associação criminosa e lavagem de capitais). A impetração sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão à luz dos arts. 318, V, e 318-A, do CPP, bem como do precedente fixado no HC Coletivo nº 143.641/SP, do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher mãe de crianças menores de 12 anos, à luz do art. 318-A do CPP e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 318, V, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.257/2016, e o art. 318-A, incluído pela Lei nº 13.769/2018, preveem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante ou responsável por criança de até 12 anos incompletos, desde que ausentes as hipóteses legais de vedação.

A paciente é mãe de dois filhos com idade inferior a 12 anos e comprovou documentalmente tal condição; os crimes a ela imputados não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco têm como vítimas seus descendentes; ademais, inexiste registro de antecedentes criminais.

A reiteração delitiva, apontada pelo juízo coator como situação excepcionalíssima, não foi acompanhada de elementos concretos que demonstrem, no caso específico da paciente, a inadequação da substituição da prisão preventiva, não se mostrando suficiente para afastar os requisitos legais e constitucionais para a concessão da prisão domiciliar.

O constrangimento ilegal se caracteriza diante da presença dos requisitos do art. 318-A do CPP e da ausência de impedimentos legais ou justificativas idôneas para a manutenção da custódia cautelar em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para substituir por prisão domiciliar com monitoração eletrônica e fixação da medida cautelar cumulativa, a proibição de acesso a quaisquer endereços eletrônicos na rede mundial de computadores, inclusive por meio de smartphones, redes sociais, aplicativos de mensagens ou qualquer outra plataforma digital, consideradas as circunstâncias concretas do fato, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

A mulher presa preventivamente que seja mãe de criança menor de 12 anos tem direito à substituição da prisão por domiciliar, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça, nem contra seu descendente, e inexistindo situação excepcionalíssima devidamente fundamentada que justifique a manutenção da custódia.

A reiteração delitiva, por si só, não configura situação excepcionalíssima quando não demonstrada a inadequação da prisão domiciliar no caso concreto.

A ausência de antecedentes criminais e a natureza não violenta dos crimes imputados reforçam a adequação da prisão domiciliar com medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II e § 4º; 318, V; 318-A. Resolução CNJ nº 412/2021, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 808.383/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 05.03.2024, DJe 18.03.2024.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810854-82.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/07/2025)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE SOLO. FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Gleicy Martins Feitosa, custodiada preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de pirâmide financeira, no bojo do Inquérito Policial nº 00071/2025.100269-0, com pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A impetrante sustenta que a paciente é mãe solo e única responsável pelos cuidados do filho de seis anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), cuja condição demanda acompanhamento contínuo e especializado, devidamente comprovado por laudos médicos e terapêuticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias excepcionais da paciente, mãe solo de menor com deficiência, à luz dos arts. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos legais previstos nos arts. 318, V, e 318-A do CPP encontram-se preenchidos, não havendo imputação de crime com violência ou grave ameaça, nem cometido contra o dependente da paciente.

A condição clínica e terapêutica do filho menor está devidamente comprovada por documentação médica, evidenciando a imprescindibilidade da presença materna para a continuidade do tratamento.

A manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional e contrária ao princípio da proteção integral da criança, não havendo demonstração de periculosidade atual da paciente que justifique a segregação extrema.

A concessão de prisão domiciliar, com autorização para saídas restritas ao acompanhamento terapêutico do menor, atende aos fins cautelares do processo penal, com menor onerosidade e maior compatibilidade com os direitos fundamentais envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar quando a paciente for mãe solo e única responsável por filho menor com deficiência, desde que comprovada a imprescindibilidade de sua presença para o cuidado e não estejam presentes circunstâncias impeditivas previstas no art. 318-A do CPP.

A gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta da periculosidade da agente ou risco de reiteração delitiva.

A proteção integral da criança e do adolescente deve ser considerada como vetor interpretativo das medidas cautelares, nos termos do art. 227 da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318, V, e 318-A; CF/1988, art. 227.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807906-70.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025)

Ante o acima exposto, corroborando o parecer ministerial, ratifico a liminar anteriormente deferida, e CONCEDO a ordem, no sentido de
substituir a prisão preventiva da paciente THALITA CRISTINA SILVA ROCHA, brasileira, nascida em 17/12/1997, CPF 049.287.572-38, filha de Lilian Cristina da Silva Rocha, POR PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares reputadas necessárias pelo Juízo
a quo
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025